Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706594-17.2023.8.07.0000 Agravante Maria Regina Almeida Felix Agravado Banco Pan S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Regina Almeida Felix contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 150415019 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pela ora agravante em desfavor de Banco Pan S.A., processo n. 0700370-06.2023.8.07.0019, indeferiu a antecipação da tutela requerida por não vislumbrar perigo de dano no caso, nos seguintes termos: (...) 7. Os pedidos de tutela de urgência estão amparados pelo Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 8. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Porém, para a sua concessão, a norma infraconstitucional (CPC, art. 300) exige a comprovação da plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 9. A plausibilidade do direito restou demonstrada pela existência de vínculo contratual entre as partes (ID 146833804), devolução da quantia de R$ 14.880,68 mediante o pagamento de dois boletos nos valores de R$ 8.000,00 e R$ 6.880,68 (IDs 146833808 e 146833809) e declaração de quitação emitida pela instituição financeira demandada (ID 146856712). 10. Contudo, o perigo de dano não ficou comprovado, sobretudo porque as parcelas estão sendo descontadas na folha de pagamento da autora desde outubro de 2021 e a presente ação somente foi ajuizada em janeiro de 2023, isto é, após 1 ano e 3 meses da alegada violação de direito, o que desnatura a urgência da medida pleiteada pela ausência de sua contemporaneidade. 11. Ante o exposto, por ausência do periculum in mora, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Irresignada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44029903), conta ter sido vítima de fraude. Diz que “a ação somente foi ajuizada após 1 ano dos fatos, isto porque, a agravante tentou de todas as formas que o agravado desse baixa no empréstimo consignado fraudulento e devolvesse os valores que estão sendo descontados todos os meses de seu benefício do INSS. No entanto, passara-se mais de 1 ano e o agravado não cumpriu com a obrigação, momento em que a agravada interpôs a ação”. Narra que “recebeu uma mensagem de WhatsApp do grupo PAN S.A., oferecendo um cartão de crédito com limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), isso é com muita insistência a Agravante aceitou o cartão de crédito. Após aceitar o pedido foi enviado a proposta e um link para fazer a biometria facial acompanhado de cópia dos documentos pessoais. Todo esse procedimento gerou um número de protocolo, n° 202155386226”. Conta que nunca recebeu o cartão de crédito solicitado. Afirma que em 22 de outubro de 2021 se surpreendeu com o depósito de R$ 14.880,00 (quatorze mil oitocentos e oitenta reais) em sua conta bancária. Brada nunca ter solicitado nenhum valor à agravada. Diz ter devolvido o numerário por meio de pagamento de boleto. Assevera que, seis meses após a devolução dos valores não solicitados, “para surpresa da agravante começaram os descontos no valor de R$ 402,81 (quatrocentos e dois reais e oitenta e um centavos) do benefício do INSS da requerente. (...). Assim, entrou em contato com o INSS e foi informado que o valor descontado seria de um empréstimo pelo Banco PAN. Dessa forma, a agravante tentou de todas as formas amigáveis ter um bom relacionamento com a requerida, no entanto, além de não ter o cartão de crédito entregue até o momento, ainda devolveu em boa-fé o valor depositado em sua conta, valor depositado esse sem sua autorização”. Brada que “estão sendo descontados os valores de R$ 396,81 (trezentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos) do empréstimo consignado, descontos esses desde 01 de março de 2022 e R$ 49,38 (quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) do empréstimo sobre o (RMC) desde de 01 de dezembro de 2021”. Pontua que, com os descontos indevidos, recebe apenas R$ 808,82 (oitocentos e oito reais e oitenta e dois centavos) de benefício previdenciário. Narra ter formulado Boletim de Ocorrência. Ressalta que, “mesmo após toda comunicação e provas juntadas, os referidos bancos continuam a lançar os descontos indevidos sobre a autora no valor total de R$ 446,19 (quatrocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), mensais referentes ao empréstimo indevidos e taxa de RMC sobre o cartão de crédito que nunca foi entregue”. Defende a necessidade da reforma da decisão agravada que indeferiu a antecipação da tutela. Diz presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Colaciona ementas. Conclui “evidenciada a probabilidade do direito, traduzida no possível vício de consentimento da agravante, bem como a reversibilidade da medida, e ainda em face do prejuízo decorrente dos descontos supostamente indevidos, faz-se necessária a suspensão de descontos das parcelas relativas aos empréstimos consignados, até que se conclua a instrução probatória, a ser realizada de forma ampla e sob o crivo do contraditório. Acrescenta que “não haverá qualquer prejuízo ao agravado (banco Pan S. A.), pois, na hipótese de improcedência do pedido, poderá ser novamente proceder aos descontos, com acréscimo dos encargos da mora, desde que haja prévia e expressa autorização, o que demonstra a reversibilidade da ordem de suspensão”. Ao final, pede: Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para que: a) sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita em fase recursal; b) seja dado PROVIMENTO ao recurso para reformar da decisão agravada, sendo deferida o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA conforme pleiteado. Sem preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita formulado no recurso Apreciarei, inicialmente, o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante nas razões recursais. Verifico que o i. juízo a quo, nos autos de origem, concedeu a gratuidade de justiça à agravante (Id 150415019 do processo de referência) A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, a agravante carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse de agir, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante em razões recursais. 2. Do mérito Ao exame dos autos verifico que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção ao art. 1.015, I, do CPC, ADMITO EM PARTE o seu processamento. Comunique-se ao juízo a origem. Oficie-se. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora